Tribunal: TJBA
Processo: 0500703-51.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500703-51.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: MAX PAULO PIMENTEL DE JESUS

Advogado(s)
:
IGOR DA SILVA SOUSA, LUCAS MOREIRA MARTINS DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PREFACIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONVENCER O MAGISTRADO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. MÉRITO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RECORRIDO QUE FIGURA NOS REGISTROS DO DETRAN COMO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO DA DISCUSSÃO. FINANCIAMENTO REALIZADO POR TERCEIRO JUNTO AO BANCO RECORRENTE. FRAUDE EVIDENCIADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE COMPROVOU A FALSIDADE DA ASSINATURA EM DOCUMENTO DE VENDA DO AUTOMÓVEL. DEPÓSITO BANCÁRIO SEGUIDO DE SAQUE IMEDIATO QUE NÃO COMPROVA NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM VERIFICAR A PROPRIEDADE DO VEÍCULO ALIENADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0500703-51.2016.8.05.0274, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar as preliminares e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.